Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-72.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000529-72.2020.8.11.9005
Impetrante(s)
:
EDSON MARIO BATISTA
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por EDSON MARIO BATISTA contra ato coator praticado pelo JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DDE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, que deu provimento à impugnação à execução no autos do processo no 8010222-94.2010.8.11.0053, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em desatenção à decisão judicial anterior, configurando decisão surpresa e ofensa ao princípio do contraditório e ampla e defesa.
Sustenta o impetrante pela necessidade de concessão da liminar pleiteada, ao argumento de que a decisão atacada é nula por falta de observância ao devido processo legal, uma vez que o ato judicial praticado pelo coator após realização da constrição judicial nas contas bancárias do executado, e apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, deu provimento e declarou extinta a execução, não oportunizando ao impetrante, exequente, prazo para manifestar-se sobre os argumentos defendidos na peça impugnativa.
Assevera que foi prolatada sentença de mérito na fase de conhecimento, julgando procedente a ação (25/05/2016), e um dia depois foi disponibilizada no PJE uma decisão que extinguiu o feito por negligência das partes (26/05/2016), e após petição do impetrante, o juízo a quo verificou o erro e determinou a intimação da parte requerida para pagar voluntariamente o valor da condenação, e após vários atos executivos e despachos neste sentido, inclusive resultando em contrição judicial nas contas bancárias do executado, a autoridade coatora se baseou naquela decisão equivocada, e extinguiu o feito sem resolução de mérito (25/06/2020), violando o devido processo legal.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para anulação do ato judicial coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO no processo no 8010222-94.2010.8.11.0053, com fulcro no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal e nos artigos 269, 281 e 513 do Código de Processo Civil.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso em apreço, observa-se que o impetrante ajuizou ação de indenização por danos morais em face de Associação Cultural Comunitária de Santo Antônio do Leverger e mais três pessoas (autos no 8010222-94.2010.8.11.0053 – id. no 51692495), que após a realização de audiência de conciliação, apresentação de defesa e de impugnação à contestação, e demais trâmites processuais, foi exarada sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os reclamados ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, decisão que foi aportada ao PJE em 25/05/2016 (id. no 1100008), e assinada pelo Juiz Dr. ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI.
Ocorre que, no dia seguinte, em 26/06/2016 (id. no 1109957), o mesmo juiz anexou aos autos eletrônicos outra sentença, que claramente se refere a processo diverso, porque se trata de processo já em fase de execução, que foi extinto em razão de que “a parte executada não possui bens penhoráveis, conforme diversos expedientes nos autos”.
Verifica-se, ainda, que o feito teve seu prosseguimento normal, com intimação das partes reclamadas para ciência da sentença exarada no id. no 1100008, com posterior pedido de cumprimento de sentença pela parte autora, ora impetrante, e, diante da inercia dos reclamados no pagamento voluntário da condenação, foi requerido o bloqueio via Bacen-jud, e somente após este se efetivar de forma parcialmente positiva é que os reclamados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença.
Percebe-se que o d. Juízo acolheu as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo reclamado Manoel Julio Pedroso Neto, e extinguiu o feito com base na decisão equivocadamente lançada no id. no 1109957, daqueles autos.
Pois bem.
Analisando o contexto fático-probatório que ora se apresenta, tenho que a sentença exarada na data de 25/06/2020, no id. 33949079, dos autos do processo no 8010222-94.2010.8.11.0053, deve ser reconhecida como nula, uma vez que baseada em decisão claramente equivocada, que não guarda nenhuma relação com aquele processo, e também por não ter oportunizado à parte exequente, ora impetrante, pronunciar-se sobre a suposta extinção do processo sem resolução de mérito.
Vejamos:
“Processo: 8010222-94.2010.8.11.0053.
REQUERENTE: EDSON MARIO BATISTA
REQUERIDO: MANOEL JULIO PEDROSO NETO, ADELSON LUIS PEDROSO, JUVENILIO DA SILVA LARA, ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Vistos etc.
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei no 9099/95.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Efetivamente, o presente processo já havia sido extinto sem resolução de mérito, consoante sentença exarada no ID. 1109957.
Destarte, todos os atos subsequentes mostraram-se ilegais e indevidos. A atitude da parte requerente em executar os valores bordeia a litigância de má-fé, pois que já tinha ciência da aludida extinção.
Mister, portanto, o arquivamento deste feito, com a devolução dos valores penhorados.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DOU PROVIMENTO à impugnação à execução, para determinar o arquivamento deste feito, bem assim a devolução dos valores penhorados.
CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada (ID. 1109957).
EXPEÇA-SE o necessário à liberação/vinculação dos valores depositados, em favor da parte requerida.
Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição.
Às providências.
STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de junho de 2020.”
O Código de Processo Civil, trazendo expresso o rol de princípio processuais fundamentais, estampa em seu artigo 10 o princípio da vedação da decisão surpresa:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Assim, ainda que haja fundamentos para devolução dos valores penhorados para o executado, não cabe, ao meu entender, extinguir o processo todo, sem resolução de mérito, com base em premissa equivocada, e sem dar à parte adversa a oportunidade de se manifestar sobre ela.
Neste sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE EM DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10 DA NCPC CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2. Sentença de parcial procedência mantida pelo acórdão recorrido, definindo até o termo inicial da união estável, que repercutiu na esfera patrimonial dos litigantes, com amparo em fundamentação sobre a qual não se deu oportunidade de manifestação às partes, padece de nulidade e deve ser ineficaz em relação a elas, em virtude da vedação da chamada "decisão surpresa". 3. O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal -, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1824337 CE 2019/0193434-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)
Assim, nesta fase de cognição sumária, vislumbro prejuízo ao impetrante, ante a nulidade da sentença exarada pelo impetrado, por ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inciso LV, da CF/88) e ao princípio processual de vedação de decisão surpresa (art. 10, CPC).
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar pleiteado, reconhecendo a nulidade do ato judicial coator (id. 33949079, dos autos do processo no 8010222-94.2010.8.11.0053), e determinando a intimação do impetrante, naquele processo, para se manifestar antes da prolação da decisão.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator